Tribunal: TJDFT
Processo: 0709512-12.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por ALVORADA - FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA em face à sentença que julgou procedentes os embargos à execução. Em observância ao art. 1.007, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, a parte deve comprovar o respectivo preparo, o que se faz por meio da juntada da guia e respectivo comprovante de pagamento. Na eventualidade de não haver comprovado o pagamento concomitantemente com a interposição do recurso, o diploma legal prevê a forma para regularização. No caso, a apelante interpôs o recurso e, posteriormente, juntou a guia e o comprovante do preparo (ID 14878804). Desta feita, em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante regularizar o vício apontado no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 30 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator